Tribunal: TJDFT
Processo: 0703264-71.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CNH. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA CRIMINOSA DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime previsto no art. 304 c/c o art. 297, “caput”, do Código Penal é comum e formal, efetivando-se pelo mero uso do documento falso pelo agente, independentemente de obtenção de vantagem indevida ou produção de dano.
2. Mantém-se o decreto condenatório diante da demonstração da materialidade e da autoria do crime de uso de documento falso (CP, art. 304 c/c o art. 297), evidenciadas por todo o conjunto probatório.
3. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade.
4. A prática do crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, diante da indiferença para com as leis penais e com a função ressocializadora da reprimenda, justifica a valoração negativa da conduta social na primeira fase, não havendo falar em bis in idem pelo reconhecimento da reincidência.
5. Conforme entendimento do STJ, “a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor”.
6. Apelação da Defesa conhecida e desprovida.